Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-51.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-51.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO GODOI SERBATE - CPF: 030.956.551-00 (APELANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), DIOGO DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 017.091.381-30 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA - CPF: 041.098.631-39 (APELANTE), DIOGO DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 017.091.381-30 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de 431,75kg de cloridrato de cocaína. Alegada insuficiência de provas do crime associativo. Vínculo Estável e permanente demonstrado. Negativação da personalidade afastada. avaliações desfavoráveis [da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, natureza e quantidade da droga] mantidas. Penas-bases readequadas. Tráfico privilegiado inaplicável. Regime prisional. Recursos parcialmente providos para readequar as penas.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo singular, que condenou o
primeiro
e o
segundo
apelantes a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado e o
terceiro
apelante a 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, todos em regime inicial fechado, todos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, visando a absolvição da associação para o tráfico, a diminuição das penas-bases, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a modificação do regime prisional.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação por associação para o tráfico; 2) valoração negativa de circunstâncias judiciais mediante fundamentação inidônea; 3) superação da Súmula 231 do c. STJ; 4) caracterização do tráfico privilegiado; 5) fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir

1. A sofisticação operacional [transporte aéreo da droga, utilização de caminhonete previamente equipada com antena de comunicação via satélite (Starlink), divisão de funções específicas, planejamento prévio que incluiu reconhecimento noturno do local, previsão de múltiplas viagens e promessa de remuneração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada integrante] revela que os apelantes não foram recrutados de forma improvável e casual, mas integravam estrutura criminosa prévia e organizada para o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes. O “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
” (STJ, RHC 124406/RS; TJMT, Ap no 0005884-54.2019.811.0004).

2. Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

3. Os apelantes foram contratados para transportar expressiva quantidade de entorpecentes, realizaram reconhecimento prévio do local de depósito da droga, previram a necessidade de múltiplas viagens em razão da quantidade e ocultaram parte da carga na mata. Esses elementos denotam “
planejamento prévio e pleno conhecimento da ilicitude da conduta
”, a caracterizar premeditação e, por conseguinte, justificar a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002).

4. O terceiro apelante possui condenação definitiva por embriaguez ao volante, ocorrida em data anterior aos fatos em apuração nestes autos, a configurar maus antecedentes. Trata-se de conceito mais amplo que “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
”, além das “
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

5. A afirmação de que o primeiro e o terceiro apelantes possuem personalidade voltada à prática de crimes, fundada exclusivamente no comportamento de se esconder na mata ao avistar os policiais e nela permanecer por três dias, não autoriza a depreciação da “
personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
” (STJ, AgRg no HC no 629.109/ES).

6. O modo de execução do crime [utilização de aeronave, transporte terrestre por caminhonetes e ocultação da droga em reserva indígena], evidenciado “
pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva
”, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, diante da “
extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal
” (STJ, AgRg no HC no 637.676/MS).

7. A expressiva quantidade [431,75kg] e o acentuado grau de nocividade do cloridrato de cocaína, dotado de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP).

8. Se afigura proporcional a fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal por circunstância judicial desfavorável, de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG).

9. A atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

10. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula no 231; STF, Tema 158). A propósito, a Terceira Seção do STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231, sob justificativa de que “
a função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes
” (REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085).

11. A causa de diminuição do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico
”, por evidenciar dedicação às atividades criminosas (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG).

12. A pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, “
tendo em vista o contido no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1378182/ES).

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e providos parcialmente para:

1) readequar as penas do primeiro apelante a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) readequar as penas do segundo apelante a 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) readequar as penas do terceiro apelante a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, evidenciado por divisão de tarefas, planejamento prévio e logística estruturada para a prática da traficância.

2. A culpabilidade pode ser negativada quando evidenciado planejamento prévio e elevado grau de reprovabilidade da conduta na prática do tráfico de drogas.

3. A condenação penal definitiva anterior ao fato em julgamento configura maus antecedentes se não utilizada como reincidência.

4. A circunstância judicial da personalidade do agente não pode ser negativada com fundamento exclusivo na fuga ou ocultação do acusado após a prática delitiva.

5. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando o modo de execução revela maior sofisticação da ação criminosa, como por exemplo a logística estruturada para o transporte de grande quantidade de entorpecentes.

6. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

7. A condenação por associação para o tráfico impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

8. Fixada pena superior a oito anos de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 577, 593, I e 617; CP, arts. 59, 65, III, ‘d’ e 69; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9.10.2018; STF, RE no 597270 QO-RG (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 5.6.2009; STJ, RHC 124406/RS; STJ, AgRg no HC no 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.3.2019; STJ, AgRg no HC no 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2022; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.9.2021; STJ, AgRg no HC no 748.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.8.2022; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1o.12.2022; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 5.3.2025; STJ, HC no 1042340/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1378182/ES, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.3.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.3.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.8.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.12.2023; STJ, REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 18.9.2024; TJMT, AP no 1001129-92.2023.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.11.2025; TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 2.12.2025; TJMT, Ap no 1000943-72.2024.8.11.0035, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24.10.2025; TJMT, Ap no 0005884-54.2019.811.0004, j. 8.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 5.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000480-51.2025.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): FERNANDO FERREIRA

ADRIANO GODOI SERBATE

DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por FERNANDO FERREIRA, ADRIANO GODOI SERBATE e DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050), que condenou o
primeiro
e o
segundo
apelantes a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado e o
terceiro
apelante a 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, todos em regime inicial fechado, todos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material – arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 207039915).

FERNANDO FERREIRA e ADRIANO GODOI SERBATE sustentam que: 1) “
o acervo probatório não se encontra apto a fundamentar o decreto condenatório, sobretudo ante a fragilidade da comprovação do liame perene supostamente existente entre os acusados
”; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 3) teriam “
sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício
” do tráfico privilegiado; 4) “
para o início de cumprimento da pena de reclusão privativa de liberdade imposta deve ser fixado o regime semiaberto
”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com modificação do regime prisional (ID 328385497).

DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO aduz que: 1) “
não há nos autos prova suficientemente robusta para demonstrar que o apelante manteve reunião duradoura e estável com os demais réus
”; 2) a pena-base teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3) seria possível a “
superação da Súmula 231 do STJ, com a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal
”; 4) faria jus ao tráfico privilegiado porque estão “
presentes e completos os [...] requisitos exigidos
”.

Requer a absolvição da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a diminuição das penas.

Prequestiona os arts. 33, § 4o e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 59 do CP (ID 329506866).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 328385509/ ID 338541381).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTES condenados pela prática das condutas tipificadas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 – ADRIANO e FERNANDO à pena total de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão – DIOGO à pena total de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado – Requerimentos comum das defesas: 1) absolvição dos APELANTES quanto ao crime de associação para o tráfico – 2) Reconhecimento do tráfico privilegiado – Procede em parte: 1) Provas colhidas ao longo da instrução processual não demonstraram com a certeza necessária que ADRIANO, FERNANDO e DIOGO mantinham vinculo com estabilidade e permanência para a prática de tráfico de drogas – Existência de dúvida razoável que favorece aos acusados – Absolvição necessária – 2) FERNANDO e DIOGO são primários e como não há provas concretas de que eles se dediquem às atividades criminosas ou integrem organizações criminosas fazem jus ao privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei Antidrogas em sua fração mínima devido a quantidade e toxidade das drogas apreendidas, quase meia tonelada de cocaína – ADRIANO não faz jus a esse benefício, pois o Processo Executivo de Pena no 2000010-16.2025.8.11.0078 ilustra a existência de condenação penal transitada em julgado na data de 21/09/2023 – Requerimentos subsidiários da defesa de DIOGO: 1) Revisão da pena-base aplicada em relação ao crime de tráfico de drogas para que seja afastadas as negativação das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’, ‘personalidade’, e ‘circunstâncias do crime’ – 2) Reconhecimento da atenuante da confissão – Merece parcial provimento: 1) Fundamentos inidôneos para negativação das circunstâncias judiciais razão pela qual deve ser afastada – Providência que deve ser estendida aos corréus – 2) Ausência de interesse recursal, pois a providência já foi adotada pelo juízo de piso – Pelo conhecimento e provimento do apelo de ADRIANO e FERNANDO – E pelo conhecimento e parcial do recurso de DIOGO e na parte conhecida provimento com providência de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça - ID 347134852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 12 horas, em área rural (próximo a Aldeia Salto da Mulher) situada na rodovia MT-235, Município de Campo Novo do Parecis/MT, ADRIANO GODOI SERBATE, DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA guardavam/transportavam/portavam/traziam consigo substâncias entorpecentes análogas à cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ADRIANO GODOI SERBATE, DIOGO DE ARRUDA ARAUJO e FERNANDO FERREIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]
” (Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 328385359).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] 1.2. Da Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei no 11.343/2006) [...]

Para a configuração do delito de associação para o tráfico, a jurisprudência exige a demonstração de um vínculo estável e duradouro entre os agentes, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Não se confunde com a mera coautoria.

No caso concreto, o animus associativo estável e permanente exsurge das próprias circunstâncias da empreitada criminosa. A operação logística para o transporte de quase meia tonelada de cocaína, que envolveu descarregamento aéreo, utilização de caminhonete "cargueiro", o uso de tecnologia de comunicação via satélite (Starlink) e a clara divisão de tarefas – ADRIANO como motorista e os corréus DIOGO e FERNANDO como "seguranças" da carga – evidencia um nível de organização e planejamento incompatível com um encontro ocasional.

A expressiva quantidade de droga, por si só, já é um forte indicativo da existência de uma estrutura criminosa organizada e estável, pois tal volume não é movimentado por amadores ou em ações pontuais e improvisadas. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

A contratação dos réus para funções específicas, mediante promessa de pagamento, reforça a existência de um ajuste prévio e de uma estrutura hierarquizada, ainda que eles ocupassem posições subalternas. O vínculo associativo não exige que todos os membros se conheçam ou que participem de todos os atos, mas sim que agiram, com consciência e vontade, a um propósito criminoso comum e duradouro.

Desse modo, o conjunto da prova reunida, sob o crivo do contraditório, no curso da instrução, permite a este juízo concluir que os acusados praticaram a conduta descrita na denúncia, subsumida no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006. Destarte, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

1.3. Da inaplicabilidade do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas

As defesas pleiteiam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que os réus são primários, possuem bons antecedentes e atuaram como meras "mulas".

Ressalto que após detida análise dos autos, entendo que os acusados não fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Explico.

Para a configuração desse benefício é preciso proceder à análise do preenchimento de todos os requisitos por parte do pretenso beneficiário, que são de natureza cumulativa, constante na Lei no 11.343/06.

Vejamos a redação do dispositivo legal: [...]

Logo, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

No presente caso, Adriano possui condenação e executivo de pena em trâmite, e embora os réus Diogo e Fernando sejam tecnicamente primários, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados à quantidade e às declarações das testemunhas ouvidas em juízo comprovam que se dedicavam à atividade criminosa, traficância, até mesmo porque realizada com divisão de tarefas, recebimento de dinheiro para transporte e todas as condições já alinhavadas outrora sobre como realizada a conduta criminosa envolvendo os três, em típico envolvimento em atividade delituosa.

Quero dizer que, a participação em uma operação de tamanha envergadura, envolvendo quase meia tonelada de cocaína e uma logística complexa, demonstra, no mínimo, a integração a uma organização criminosa, ainda que em elo inferior da cadeia.

A condição de "mula" não garante, por si só, a aplicação do privilégio, especialmente quando a escala da operação denota um envolvimento que transcende o transporte eventual e de pequena monta. Portanto, afasto a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Por derradeiro, consigno que os réus com grau de instrução dentro do razoável, bem articulados, poderiam ter procurado outros meios para auferirem renda, sendo, em meu sentir, o crime de tráfico, a maneira mais fácil para tanto, revelando, portanto, a repugnância de sua conduta. [...]

Anoto que o crime de tráfico extrapola o próprio tipo posto ser fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública.

Sobre o tema, as jurisprudências: [...]

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável para os réus. [...]

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para ADRIANO GODOI SERBATE, DIOGO DE ARRUDA ARAUJO e FERNANDO FERREIRA, como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, artigo 5o, XLVI, da CR/88, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006.

3. DO RÉU ADRIANO GODOI SERBATE

3.1. Do crime de tráfico de drogas

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o acusado, ao mencionar a facilidade no transporte da droga e a ausência de receio em realizá-lo, revelou maior ousadia e destemor na prática criminosa, até mesmo porque como relatado pelos policiais e confirmado por ele já havia ido a noite ao local para verificar onde seria deixada a droga e planejar o carregamento da grande quantidade que não seria possível de uma só vez, tendo o restante sido escondido em pequenas entradas para escoamento de água, onde os suspeitos haviam colocado arbustos para esconder a droga, fato que ultrapassa a normalidade do tipo penal, assim como a quantidade de drogas apreendidas e a nocividade da cocaína; b) Antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes criminais aportada aos autos demonstra que o acusado possui personalidade voltada a prática delitiva, possuindo condenação por crime anterior, cujo executivo de pena tramita sob o no 2000010-16.2025.8.11.0078, de modo que, deve ser valorada; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie; e) Circunstâncias do crime –

Ademais, destaca-se que a substância entorpecente foi deixada em área indígena, por meio de avião, local notoriamente sujeito a pouca fiscalização estatal, o que evidencia a maior audácia e reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – resta prejudicado, por ser a sociedade. [...]

Quanto à natureza da droga apreendida, tem-se que a quantidade é de grande monta 407 (quatrocentos e sete) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) e acentuado grau de nocividade da cocaína, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal: [...]

As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, desta feita, havendo circunstância judicial desfavorável – culpabilidade exacerbada, antecedentes e circunstâncias do crime–, bem como considerando a quantidade de droga apreendida – 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) –, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 11 (onze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, tornando nesta fase provisória, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e diminuição no caso em tela.

Assim, fixo a pena definitiva 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

3.3. Do Concurso Material – Art. 69 do CP

Como todos crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do Código Penal, suas penas devem ser somadas, totalizando 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

3.4. Da Pena de Multa

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa. E de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciária dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

3.5. Do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §§2o e 3o, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME FECHADO, haja vista a reincidência do acusado.

Outrossim a grande quantidade de droga apreendida, denota a necessidade de maior repreensão, pois foi encontrado em poder de 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) de cocaína. [...]

4. DO RÉU DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO

4.1. Do crime de tráfico de drogas

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o acusado, ao mencionar a facilidade no transporte da droga e a ausência de receio em realizá-lo, revelou maior ousadia e destemor na prática criminosa, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal. Ademais, destaca-se que devido a grande quantidade de drogas e a dificuldade de transporte de uma só vez, esconderam parte dela para facilitar as diversas viagens para completar a tarefa. justificando a exasperação da pena-base; b) Antecedentes – não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes do réu; c) Conduta social não há elementos nos autos; personalidade do agente – há que se valorar negativamente a personalidade do agente no presente caso, uma vez que ao presenciar a chegada da polícia evadiu-se e após ser liberado de fiscalização, escondeu-se na mata por cerca de três dias, só sendo localizado em razão da busca pelos indígenas que seguiram no percalço durante esse período e conheciam a mata, demonstrado a personalidade voltada para o crime, pois conseguiu permanecer na mata por três dias, com dificuldades de alimentação e bebida, demonstrando maior desprezo pelas leis; d) Motivos do crime – são os normais à espécie; e) Circunstâncias do crime – deve ser valorada negativamente em razão do local onde realizado o crime, por meio de aeronave para transporte, despejada em região da mata, próximo a área indígena, local de difícil acesso e fiscalização, facilitando a atividade delituosa e clandestinidade; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – resta prejudicado, por ser a sociedade. [...]

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em recente julgado, entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar: [...]

Quanto à natureza da droga apreendida, escondida dentro de região de mata, de difícil acesso, tem-se que a quantidade é de grande monta 407 (quatrocentos e sete) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) e acentuado grau de nocividade da cocaína, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal: [...]

As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, desta feita, havendo circunstância judicial desfavorável – culpabilidade, personalidade e circunstâncias –, bem como considerando a quantidade de droga apreendida – 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) –, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) meses , tornando nesta fase provisória, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e diminuição no caso em tela.

Assim, fixo a pena definitiva 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

4.3. Do Concurso Material – Art. 69 do CP

Como todos crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do Código Penal, suas penas devem ser somadas, totalizando 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

4.4. Da Pena de Multa

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa. E de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciária dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

4.5. Do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §§2o e 3o, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME FECHADO, ante a grande quantidade de droga apreendida, denota a necessidade de maior repreensão, pois foi encontrado em poder de 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) de cocaína. [...]

5. DO RÉU FERNANDO FERREIRA

5.1. Do crime de tráfico de drogas

A pena prevista para crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o acusado, ao mencionar a facilidade no transporte da droga e a ausência de receio em realizá-lo, revelou maior ousadia e destemor na prática criminosa, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal. Ademais, destaca-se que devido a grande quantidade de drogas e a dificuldade de transporte de uma só vez, esconderam parte dela para facilitar as diversas viagens para completar a tarefa. justificando a exasperação da pena-base; b) Antecedentes – não há registro nos autos de qualquer mácula nos antecedentes do réu; c) Conduta social não há elementos nos autos; personalidade do agente – há que se valorar negativamente a personalidade do agente no presente caso, uma vez que ao presenciar a chegada da polícia evadiu-se e após ser liberado de fiscalização, escondeu-se na mata por cerca de três dias, estando foragido até os dias atuais, demonstrado a personalidade voltada para o crime, pois conseguiu permanecer na mata por três dias, com dificuldades de alimentação e bebida, demonstrando maior desprezo pelas leis, pela justiça e ordens judiciais, já que foragido até os dias atuais, tendo comparecido em segunda audiencia após decretação de revelia para interrogatório por videoconferencia a fim de evitar cumprimento mandado de prisão; d) Motivos do crime – são os normais à espécie; e) Circunstâncias do crime – deve ser valorada negativamente em razão do local onde realizado o crime, por meio de aeronave para transporte, despejada em região da mata, próximo a área indígena, local de difícil acesso e fiscalização, facilitando a atividade delituosa e clandestinidade; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – resta prejudicado, por ser a sociedade. [...]

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em recente julgado, entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar: [...]

Quanto à natureza da droga apreendida, escondida dentro de região de mata, de difícil acesso, tem-se que a quantidade é de grande monta 407 (quatrocentos e sete) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) e acentuado grau de nocividade da cocaína, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal: [...]

As condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, desta feita, havendo circunstância judicial desfavorável – culpabilidade, personalidade e circunstâncias –, bem como considerando a quantidade de droga apreendida – 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) –, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33 caput da Lei no 11.343/2006 em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, tornando nesta fase provisória, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Ausentes causas de aumento e diminuição no caso em tela.

Assim, fixo a pena definitiva 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. [...]

4.3. Do Concurso Material – Art. 69 do CP

Como todos crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do Código Penal, suas penas devem ser somadas, totalizando 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

5.4. Da Pena de Multa

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa. E de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciária dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

5.5. Do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §§2o e 3o, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME FECHADO, ante a grande quantidade de droga apreendida, denota a necessidade de maior repreensão, pois foi encontrado em poder de 431,75 kg (quatrocentos e trinta e um quilos e setenta e cinco gramas) de cocaína. [...]
”

(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – ID 328385484)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 306901/2025 (ID 328385351 – fls. 10/11), Laudo Pericial no 121/2025 – SETEC/SR/PF/MT (ID 184944815 – fls. 14/18), Laudo Pericial no 158/2025 – SETEC/SR/PF/MT (ID 328385351 - fls. 78/83), Laudo Pericial de Veículo no 210/2025- SETEC/SR/PF/MT (ID 328385351 – fls. 86/90), Auto de Apreensão no 2025.16.43383 (ID 328385351 – fls. 120), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Diego Alves Furquim, policial militar (ID 328385351 – fls. 2/3), Jose Wandenberg Gomes Pereira, policial militar (ID 328385351 – fls. 4), Leandro João da Rosa, policial militar (ID 328385351 – fls. 5/6), ADRIANO GODOI SERBATE, apelante (ID 328385351 – fls. 8/9), DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO, apelante (ID 328385351 – fls. 103/105), FERNANDO FERREIRA, apelante (ID 328385351 – fls. 114/117).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diego Alves Furquim, policial militar (ID 328385417), Leandro João da Rosa, policial militar (ID 328385417), Rogério Silva, policial militar (ID 328385417), Gabriel Henrique Lunkes de Melo, policial militar (ID 328385432), ADRIANO GODOI SERBATE, apelante (ID 328385432), DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO, apelante (ID 328385432), FERNANDO FERREIRA, apelante (ID 328385432).

Dito isso, vejamos.

Da associação para o tráfico:

Verificam-se que os policiais militares [Diego Alves Furquim, Leandro João da Rosa, Rogério Silva e Gabriel Henrique Lunkes de Melo] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a abordagem ocorrida no dia 27.1.2025, na rodovia MT-235, próximo à Aldeia Salto da Mulher, no município de Campo Novo do Parecis/MT, que resultaram nas prisões de
ADRIANO GODOI SERBATE, D
IOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA (ID 328385417; ID 328385432).

Os depoimentos dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) no dia 27.1.2025, por volta das 10h20, policiais militares da Força Tática do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Operação “Tolerância Zero”, receberam informação da Agência Regional de Inteligência no sentido de que uma carga de entorpecentes havia sido transportada por aeronave e deixada em uma área rural próxima à Aldeia Salto da Mulher, na rodovia MT-235, no município de Campo Novo do Parecis/MT; 2) em diligências na região, visualizaram duas caminhonetes brancas; 3) conseguiram interceptar e abordar apenas uma delas [Mitsubishi L200, placas QXH5E07]; 4) seu condutor como ADRIANO GODOI SERBATE; 5) DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA, que ocupavam o veículo como passageiros, saltaram do automóvel e fugiram do local; 6) apreenderam 407 (quatrocentos e sete) tabletes de substância entorpecente análoga à cocaína com peso total de 431,75kg (quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco gramas), uma parte no interior da caminhonete e outra parte ocultada na área de mata próxima do local; 7) no veículo, localizaram, ainda, 3 (três) aparelhos celulares e uma antena de internet via satélite (“Starlink”); 8) DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA foram presos somente 3 (três) dias depois [30.1.2025], após terem sido localizados pelos próprios indígenas que vivem na mencionada aldeia (ID 328385351; ID 328385417; ID 328385432).

O conjunto probatório [depoimentos dos policiais militares, interrogatórios dos apelantes, Relatório Final no 559318/2025 e Relatório de Polícia Judiciária no 2635236/2025 - 2025.0008504-SR/PF/MT] permite descrever a divisão de tarefas entre os apelantes da seguinte maneira: ADRIANO GODOI SERBATE era o responsável pelo transporte terrestre dos entorpecentes e se deslocou ao local, na noite anterior [26.1.2025], para verificar onde seria depositada a droga e planejar o carregamento dos veículos, visto que a quantidade a ser transportada não poderia ser removida de uma única vez; DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO e FERNANDO FERREIRA exerciam a função de guardar e proteger a substância entorpecente, bem como auxiliar no transporte; os três apelantes receberiam, cada um, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela “prestação do serviço” (ID 328385432).

Destaca-se que essa quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [431,75kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 10.275.650,00 (dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br - acesso em 12.3.2025).

A permanência e estabilidade do grupo estão demonstradas pela logística sofisticada da operação, a saber: a) transporte aéreo da droga até a área rural próxima à Aldeia Salto da Mulher; b) utilização de caminhonete previamente equipada com antena de comunicação via satélite (“Starlink”) e aparelhos celulares; c) divisão de funções específicas entre os denunciados; d) planejamento prévio que incluiu reconhecimento noturno do local; e) previsão de múltiplas viagens para completar o transporte da droga.

Atente-se que a caminhonete apreendida estava registrada em nome de LUCIANE DOS SANTOS VIANA, residente em Salvador/BA (ID 328385351), sem qualquer vínculo aparente com os apelantes, o que denota a utilização de veículo previamente preparado para realizar o transporte do entorpecente, a evidenciar o envolvimento de outros agentes não identificados nestes autos.

No caso, a preparação e execução do crime revelam que os apelantes não foram recrutados de forma improvável e casual, mas integravam estrutura criminosa prévia e organizada para o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes. Isso porque o “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, Ap no 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Essa conclusão não retrata presunção de envolvimento em organização criminosa, mas indução lógica de interpretação do fato diante de elementos concretos profissionalismo na consumação do crime.

Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, distinto da mera coautoria eventual. A prova coligida – autos de apreensão, laudos periciais, relatórios de análise de dados telefônicos e depoimentos de policiais – evidencia a atuação conjunta, estável e duradoura das rés no comércio de entorpecentes, caracterizando o animus associandi
.” (TJMT, AP no 1001129-92.2023.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 14.11.2025)

Logo, as condenações de FERNANDO FERREIRA, ADRIANO GODOI SERBATE e DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006) devem ser mantidas.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante
FERNANDO FERREIRA
:

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja 431,75kg (quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco decigramas) de cloridrato de cocaína.

Com efeito, a afirmação de que o apelante possui personalidade voltada à prática de crimes, fundada exclusivamente no comportamento de se esconder na mata ao avistar os policiais e nela permanecer por três dias, não autoriza a depreciação da “
personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais
” (STJ, AgRg no HC no 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.2.2022).

Em relação à culpabilidade, extraem-se dos autos que os apelantes foram contratados para transportar expressiva quantidade de entorpecentes, realizaram reconhecimento prévio do local de depósito da droga, previram a necessidade de múltiplas viagens em razão da quantidade e ocultaram parte da carga na mata. Esses elementos denotam “
planejamento prévio e pleno conhecimento da ilicitude da conduta”,
a caracterizar premeditação e, por conseguinte, justificar a valoração negativa da culpabilidade (TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025).

Em seu turno, o modo de execução do crime [utilização de aeronave, transporte terrestre por caminhonetes e ocultação em reserva indígena], evidenciado “
pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva
”, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, diante da “
extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal
” (STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021).

Por outro lado, a
expressiva quantidade [
431,75kg
] e acentuado grau de nocividade do cloridrato de cocaína, dotado de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019).

Note-se que o cloridrato de cocaína apreendido [431,75kg] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 431.750 (quatrocentos e trinta e um mil e setecentas e cinquenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Observa-se que o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro [10 anos de reclusão] em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Igualmente, o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal manteve reprimenda basilar fixada em 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa em caso de apreensão de 455,55 kg (quatrocentos e cinquenta e cinco quilos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína (TJMT, Ap no 1000943-72.2024.8.11.0035 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 24.10.2025).

Nessa vertente, a exasperação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa se afigura proporcional aos vetores judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias do crime, quantidade e natureza da droga apreendida].

Assim sendo, redimensiona-se a reprimenda basilar para 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Readéqua-se, portanto, a pena intermediária para 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por sua vez, a minorante do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico
”, por evidenciar dedicação às atividades criminosas (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 5.3.2025).

Sendo assim, torna-se a pena final do tráfico em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria do tráfico de drogas atribuído ao ora apelante para afastar a negativação da personalidade e manter a valoração desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime [STJ, AgRg no HC no 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.2.2022; TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021], os quais permeiam a conduta associativa.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024), de modo que a reprimenda basilar deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea possibilita a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023), resultando na pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena da associação para o tráfico em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas de FERNANDO FERREIRA em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, “
tendo em vista o contido no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 1378182/ES - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 19.3.2019).

Do apelante ADRIANO GODOI SERBATE:

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes [“
condenação por crime anterior, cujo executivo de pena tramita sob o no 2000010-16.2025.8.11.0078
”, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja 431,75kg (quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco decigramas) de cloridrato de cocaína.

Devem ser mantidas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade [premeditação], circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga por terem sido identificados
os mesmos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas do apelante FERNANDO FERREIRA
[TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021;
STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019;
FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392; STF, HC no 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ, AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022; TJMT, Ap no 1000943-72.2024.8.11.0035 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 24.10.2025].

Além disso, o apelante, na data da sentença [10.9.2025], registrava condenação definitiva por embriaguez ao volante, ocorrida em 31.10.2022, ou seja, anterior aos fatos em apuração nestes autos [27.1.2025], cuja trânsito em julgado ocorreu em 21.9.2023 (Ap no

1002798-25.2022.8.11.0078 – SEEU no 2000010-16.2025.8.11.0078), a configurar maus antecedentes. Trata-se de conceito mais amplo, que “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
”, além das “
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 28.11.2022).

Nesse contexto, a reprimenda basilar deve ser conservada em 11 (onze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea aplicada na sentença deve incidir no patamar de 1/6 (um sexto), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

Por efeito, readéqua-se a pena provisória para 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em outra ótica, a condenação “
por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ser incompatível com a tipicidade
” do crime associativo, que “
pressupõe dedicação a atividades criminosas
” (STJ, HC no 1042340/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 10.12.2025).

Consequentemente, resulta a pena final do tráfico de drogas em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, fixou-se a reprimenda basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por terem sido valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Menciona-se a fundamentação utilizada na dosimetria do tráfico de drogas atribuído ao ora apelante para manter a depreciação da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime [STJ, AgRg no HC no 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.2.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 28.11.2022;

TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021].

Todavia, impõe-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, patamar considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024) e, por conseguinte, redimensionar a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Nesse quadro, readéqua-se a pena provisória a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena da associação para o tráfico em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas de ADRIANO GODOI SERBATE em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, sopesado o princípio do
non reformatio in pejus
(CPP, art. 617) quanto à pena de multa.

No tocante ao regime prisional, a pena aplicada [superior a 8 (oito) anos de reclusão] autoriza o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante
DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO
:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela avaliação desfavorável da culpabilidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga apreendida [431,75kg - quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco decigramas) de cloridrato de cocaína].

Identificam-se fundamentos semelhantes aos utilizados na dosimetria de FERNANDO FERREIRA [STJ, AgRg no HC no 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.2.2022; TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021;
STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.3.2019;
FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392; STF, HC no 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ, AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022; TJMT, Ap no 1000943-72.2024.8.11.0035 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 24.10.2025] para preservar as negativações da culpabilidade, circunstâncias do crime, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Por estes motivos, redimensiona-se a pena-base para 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 617 (seiscentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão, afigura-se possível a redução da pena em 1/6 (um sexto), de acordo com orientação do c. STJ (AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023).

A propósito, nos termos da Súmula no 231 do c. STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Com efeito, o c. STF reconheceu repercussão geral sobre a matéria, reafirmou sua jurisprudência e decidiu que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Tema 158 - RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso – Tribunal Pleno - 5.6.2009).

Inclusive, a e. Terceira Seção do c. STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231, sob justificativa de que “
a função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes
” (REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Desse modo, a pena provisória deve ser readequada para 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não se identificam majorantes.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado também se revela inaplicável ao ora apelante, por ter sido mantida a condenação por associação para o tráfico (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 5.3.2025), de modo que torna-se a pena final do tráfico em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a juíza da causa fixou reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, após valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria do tráfico de drogas atribuído ao apelante FERNANDO FERREIRA para afastar a negativação da personalidade, manter a valoração desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime [STJ, AgRg no HC no 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 21.2.2022; TJMT, AP no 1017309-57.2025.8.11.0002 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 2.12.2025; STJ, AgRg no HC no 637.676/MS – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 21.9.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.667.552/MG- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2024] em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável e redimensionar a pena-base a 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o decréscimo da pena base em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea de ser aplicado (STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.3.2023), de modo a readequar a pena intermediária a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se a pena final da associação para o tráfico em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, porque ausentes majorantes ou minorantes

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas de DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa.

Se a pena imposta foi superior a 8 (oito) anos de reclusão, não cabe “
outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 1o.12.2022).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) readequar as penas de FERNANDO FERREIRA

a
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa
, em regime inicial fechado;

2) readequar as penas de
ADRIANO GODOI SERBATE
a
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, em regime inicial fechado;

3) readequar as penas de DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO a
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.291 (um mil e duzentos e noventa e um) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU no 2000010-16.2025.8.11.0078 - 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – ADRIANO GODOI SERBATE; SEEU no 2000276-87.2025.8.11.0050 – 2a Vara de Campo Novo do Parecis – DIOGO DE ARRUDA ARAÚJO).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026